Tribunal: TJDFT
Processo: 0756936-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756936-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO VINICIUS ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL E PROXIMIDADE DE ESCOLA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com as causas de aumento de pena relativas à interestadualidade e à proximidade de estabelecimento de ensino (art. 40, III e V, da mesma Lei). O juízo de primeiro grau aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3) e as majorantes em seu patamar mínimo (1/6). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob a alegação de flagrante delito de tráfico de drogas; (ii) analisar a correta aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em especial a fração de redução frente à quantidade e natureza da droga apreendida (395,94g de cocaína) e da causa de aumento do tráfico interestadual; e (iii) avaliar a adequação da fração de aumento de pena decorrente do concurso das majorantes do tráfico interestadual e da proximidade de escola. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade de ter em depósito, é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. A existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e pela dispensa de entorpecentes pelo réu, em via pública, assim que abordado e momentos antes do ingresso, legitima a entrada dos policiais no domicílio sem autorização judicial, afastando a alegação de ilicitude da prova. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não impeçam, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas), devem ser consideradas preponderantemente na modulação da fração de diminuição, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. A apreensão de quase 400g de cocaína justifica a aplicação de um redutor em patamar intermediário. 5. A incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/06) prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação da origem da droga em outro estado da federação, o que pode ser demonstrado pelos depoimentos coesos dos policiais em juízo, que confirmaram a confissão informal do acusado quanto à origem da droga. 6. O concurso de duas ou mais causas de aumento de pena (tráfico interestadual e proximidade de escola) autoriza a fixação de fração de exasperação superior ao mínimo legal quando a gravidade concreta das circunstâncias o justificar. A logística para aquisição da droga em outro estado e o elevado risco social decorrente da traficância ao lado de uma escola infantil fundamentam a aplicação da fração de 1/2. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Defesa conhecido parcialmente, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, condiciona-se à existência de fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito. Na dosimetria da pena, a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, enquanto a gravidade concreta decorrente do concurso de majorantes, como a interestadualidade e a proximidade de escola, justifica a aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código Penal, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III e V, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Súmula no 231; STJ, AgRg no HC n. 997.906/SP, Rel. Ministro Otvio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/8/2025; TJDFT, Acórdão 2008761, 0701864-23.2024.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1807144, 07046683620218070011, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 25/1/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão da ausência de fundada suspeita para busca pessoal e ingresso em domicílio. Argumenta que a prova é ilícita e requer a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77720539): (...) No caso examinado, verifica-se que a entrada dos policiais na casa do acusado se deu após denúncia anônima que informava sobre a prática de tráfico de entorpecentes em determinado endereço, com expressiva rotatividade de pessoas. Em diligências preliminares, o serviço velado da polícia militar confirmou a veracidade das informações e, após monitoramento, a guarnição ostensiva procedeu à abordagem do acusado em via pública. Ao perceber a iminência da ação policial, o réu dispensou invólucros que, após arrecadados, constatou-se tratar de porções de substância análoga à cocaína. Ingressando na residência, foram localizadas no quarto do apelante expressiva quantidade do mesmo entorpecente, parte dele já fracionada e pronta para a difusão ilícita, além de uma balança de precisão, o que culminou na sua prisão em flagrante delito. Note-se, pois, que diversamente do que alegado pela defesa, o ingresso dos policiais na residência se fundou em indícios concretos de crime flagrancial, o que, inegável, caracterizou a situação de excepcionalidade. Ora, como havia indícios suficientes de possível armazenamento de drogas na casa do acusado (crime permanente), somados às circunstâncias que antecederam à prisão, em especial a prévia vigia da equipe velada e a fuga do réu após dispensar porções de cocaína quando de sua abordagem em via pública, caracterizada estava a justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Ademais, a despeito de as drogas no interior da residência terem sido encontradas a posteriori, há de se notar que o contexto fático anterior à entrada dos policiais evidenciou a prática flagrancial delitiva no imóvel. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois igualmente resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Conforme visto, não houve qualquer ingerência arbitrária na decisão pela busca domiciliar, posto que, frise-se por uma vez mais, a medida ultimada não se deu em razão de apenas uma circunstância isolada, mas, sim, foi precedida da associação conjunta de vários elementos (fáticos e concretos) aptos a caracterizar fundadas razões. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004